Tribunal: TJDFT
Processo: 0707254-09.2022.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUERIMENTO DE REABERTURA DE PRAZO. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA. FALTA DE PROVA. INVIABILIDADE. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALIDADE.

1. A possibilidade de reabrir-se o prazo para a parte que não realizou determinado ato por justa causa (art. 223 do CPC) demanda prova, não bastando a mera alegação. A insuficiência na instrução da petição culmina no indeferimento do requerimento.

2. As custas processuais intermediárias devem ser adiantadas pela parte requerente de diligência adicional, sob pena de ser desconsiderado o ato processual requerido.

3. Na ação de busca e apreensão, a apreensão do bem é condição indispensável para o prosseguimento do procedimento, conforme o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, podendo a parte também convertê-la em ação de execução.

4. A omissão da interessada impede a continuidade do feito, pois a diligência constitui pressuposto de desenvolvimento regular e válido, podendo haver extinção do processo sem resolução de mérito e independentemente de intimação, conforme art. 485, IV, do CPC.

5. Apelação conhecida e não provida.